Tribunal: TJPA
Processo: 0006241-19.2016.8.14.0501
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-14

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0006241-19.2016.8.14.0501
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MOSQUEIRO/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: PATRICK MARCELO RAMOS PAIVA
ADVOGADO: DR. FRANCISCO JOSÉ PINHO VIEIRA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMNETO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A existência de circunstâncias judiciais negativas, devidamente fundamentadas, autoriza o afastamento da pena-base do mínimo legal.
2. Recurso improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Mosqueiro/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
PATRICK MARCELO RAMOS PAIVA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro/PA, que o condenou pela prática dos crimes descritos nos art. 157, §2º, I, II, do Código Penal e art. 244-B do ECA, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, e 01 (um) ano de reclusão, respectivamente, fixando regime inicial para cumprimento no fechado.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 21.08.2016, por volta das 21h25min, o acusado Patrick Marcelo Paiva e outros indivíduos, assaltaram uma pousada, onde subtraíram diversos pertences e fizeram várias vítimas. No dia seguinte, o acusado e um menor foram capturados. Por tal conduta, Patrick Marcelo Paiva, foi denunciado no tipo previsto no artigo 157, §2º, II, e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, c/c art. 244-B do ECA.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença penal condenatória às fls. 55/259, contra a qual a defesa recorreu às fls. 60;66/68, pugnando a redução da pena-base.

Constam as contrarrazões às fls. 70/82.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e
improvimento do apelo
(fls. 88/93).

É o relatório.

VOTO

Aponta a Defensoria Pública contrariedade ao art. 59 do Código Penal, ao argumento de
error in judicando
na fixação da pena-base do apelante, pretendendo a readequação da reprimenda.

Primeiramente, no que tange ao crime de corrupção de menores, de uma leitura da sentença às fls. 58, percebo que a pena basilar do referido delito foi fixada em 01 (um) ano de reclusão, razão pela qual deixo de me manifestar quanto a sua redução, visto que arbitrada no mínimo legal.

Noutro giro, quanto ao do crime de roubo, verifico às fls. 57/58, que primeira fase da dosimetria foi fundamentada pelo magistrado nos seguintes termos:

¿Considerando que o acusado, ao cometer o crime, agiu com
culpabilidade
em grau média (sic), tendo havido agressão em algumas vítimas; é tecnicamente primário, mas registra
condenação com trânsito em julgado
por ato posterior ao presente crime por este Juízo em 21/06/2017 a uma pena privativa de liberdade de 05 anos e 04 meses de reclusão, também por ROUBO MAJORADO - Processo nº 0009763-29.2017.8.14.0401, estando atualmente cumprindo a pena perante a \Vara de Execuções Penais (certidão de antecedentes à fl. 55 e consulta ao sítio do TJE/PA na internet); conduta social que não se apurou, razão pela qual, presumo-o boa; personalidade normal, motivos e circunstâncias inerentes ao crime;
consequências
de gravidade intensa, já que o produto do roubo não foi recuperado; em nada o comportamento da vítima influenciou na conduta criminosa hei por bem fixar-lhe a pena base entre os graus mínimo e médio do art. 157,
caput,
do Código Penal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa (...).¿ Grifei.

Analisando o trecho supracitado, entendo não ser o caso de reduzir a pena basilar imposta, na medida em que o juízo singular, quando da análise das circunstâncias elencadas no art. 59 do Código Penal, considerou desfavoravelmente ao apelante 03 (três) vetores. E ainda que se retirasse a menção às consequências do crime, já que a fundamentação utilizada é inerente ao tipo penal, subsiste a culpabilidade, considerando que o grau de reprovabilidade da conduta foi extrapolado, posto que houve a agressão em algumas vítimas, e ainda, os antecedentes criminais pois possui contra si, outra sentença penal condenatória, a exemplo do que afirmou o magistrado, justificando, portanto, a exasperação da reprimenda, na primeira fase, a teor do que dispõe a Súmula 23 desta Corte de Justiça:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Sem olvidar de que a jurisprudência consolidada do STJ, orienta que havendo uma só circunstância judicial desfavorável é o quanto basta para que a reprimenda base afaste-se do seu mínimo legal (HABEAS CORPUS Nº 397.894 - RJ (2017/0097227-0) RELATOR: MINISTRO FELIX FISCHER).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
Belém/PA, 24 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

4